Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da benesse, do cumprimento da pena em regime domiciliar, sempre dependerá das circunstâncias do caso concreto. É dizer, não se trata de direito subjetivo do apenado.

2. Como ressaltado nas contrarrazões, de acordo com entendimento do STF: “(...) a saída antecipada com monitoração eletrônica não deve ser interpretada como um direito do condenado, nem se trata de uma medida a ser adotada de maneira indistinta a todos os presos, mas deve observar critérios que garantam isonomia de tratamento, como a proximidade de alcance do requisito temporal objetivo, além do atendimento do requisito subjetivo (...)”.

3. Recurso conhecido e não provido.